Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. FUGA. DECISÃO QUE DETERMINA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal quando se verifica que a decisão combatida apenas determinou a busca e apreensão do reeducando que se evadiu do estabelecimento em que cumpria medida socioeducativa de internação imposta em sentença que julgou procedente a representação do Ministério Público pela prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado.
2. A revisão de decisão judicial, de que trata o art. 2o da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, restringe-se, nos processos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tão somente àquela que determinar a internação provisória e apenas em relação aos adolescentes que estejam internados pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Ordem admitida e denegada.